Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730117-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Vicente de Oliveira Masarolo Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II Condomínio San Francisco II Apelados: Vicente de Oliveira Masarolo Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II Condomínio San Francisco II SRN Construtora e Imobiliária Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Vicente de Oliveira Masarolo (Id. 62961665), pelo Condomínio San Francisco II, em conjunto com Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II (Id. 62961678), e pela sociedade empresária Terrabras - Construtora e Incorporadora Terras de Brasília Ltda (Id. 62961680), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara e Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Vicente de Oliveira Masarolo suscitou questões preliminares em suas contrarrazões ao recurso manejado pelo Condomínio San Francisco II, em conjunto com Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II (Id. 62961687, fls. 3-11). Feitas essas considerações aos apelantes, Condomínio San Francisco II e Associação dos Adquirentes do Condomínio San Francisco II, para que se manifestem, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito das questões suscitadas em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator